Tribunal: TJDFT
Processo: 0704285-57.2023.8.07.0021
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AUSÊNCIA DE DOLO. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas).
II. Questão em discussão
2. As questões principais que estão em discussão são: (i) examinar se há provas suficientes do dolo do agente; (ii) aferir eventuais irregularidades na dosimetria da pena.
III. Razões de decidir
3. O dolo no crime de descumprimento de medida protetiva caracteriza-se pela prática deliberada da conduta proibida pelo sujeito, quando ciente da medida protetiva imposta em seu desfavor.
4. Diante da ausência de provas de que o réu tivesse o dolo de se aproximar indevidamente da ex-companheira, já que, na verdade, a vítima é que teria ido à casa do acusado, impõe-se, sob o pálio do princípio do in dubio pro reo, a absolvição do recorrente por não existir prova suficiente para a condenação, nos termos do art. 386, VII, do CPP.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e provido.